Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701788-21.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: IVANILDO ALMEIDA GUIMARAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que o Embargante pretende obter efeitos modificativos, intime-se o Embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos (Id. 18782471), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora